Tribunal: TJMT
Processo: 0027719-89.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027719-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (APELANTE), JOANA APARECIDA FERNANDES SILVA - CPF: 712.800.228-68 (APELADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA FLORES FIGUEIREDO - CPF: 458.465.101-91 (APELADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (APELADO), JOANA APARECIDA FERNANDES SILVA - CPF: 712.800.228-68 (APELANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
- AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO
AD EXITUM
- POSSIBILIDADE QUE GERA O DIREITO À FIXAÇÃO DA RESPECTIVA VERBA - VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA - MANUTENÇÃO DEVIDA -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Não há nenhum obstáculo para a contratação de profissional da área jurídica tendo como parte da remuneração os honorários
ad exitum
.

Deve ser mantido o valor fixado na sentença para a verba honorária se remunera com justiça o advogado e não gera seu enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios julgada procedente para determinar à parte ré o pagamento de R$17.102,61 em cumprimento da cláusula sexta do contrato, além das custas e dos honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Os autores sustentam que em 19/10/2001 defenderam os interesses da ora apelada na Ação Revisional n. 2001.36.00.008699-9 contra a Caixa Econômica Federal, e ficou previamente convencionado que a remuneração se daria por quantia fixa inicial e percentual sobre o êxito.

Afirmam que a literalidade dessa regra contratual lhes confere direito proporcional sobre a integralidade do proveito econômico obtido pela apelada, já que atuaram na lide por mais de dez anos.

Acrescentam que o acordo firmado entre esta última e a CEF gerou economia de R$342.052,29 – se considerado o débito indicado pelo Banco (R$461.369,53), do qual se subtrai a quantia efetivamente despendida pela apelada para quitá-lo (R$119.317,24).

Aduzem ser inadmissível a estipulação do
quantum

debeatur
a partir da simples divisão do valor da causa pela quantidade de pedidos deferidos.

Pugnam pela reforma da sentença, com a condenação da apelada ao pagamento de 20% sobre o benefício econômico alcançado, e pela majoração dos honorários sucumbenciais para o máximo admitido em lei.

A ré, por sua vez, ressalta que a parte contrária só teria direito a percentual sobre o dinheiro que ela recebesse de volta, sendo essa a interpretação mais adequada do termo “reaver”.

Destaca ter sido sucumbente na maioria dos pedidos formulados pelos autores e que eles não contribuíram para a obtenção do acordo com a instituição financeira.

Afirma que teve restituída apenas a quantia de R$312,05 que havia depositado em juízo em 17/09/2002.

Pede o afastamento da condenação ou a sua redução para a quantia acima indicada, com a distribuição equânime dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões nos IDs n. 93876977 e 93876987.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia em 28/08/2001 pelo qual a remuneração se daria pelo pagamento da quantia fixa descrita na cláusula primeira (R$5.000,00) e pela modalidade
ad exitum
.

Para esta última a cláusula sexta estabelecia que “
a contratante pagará ainda, 20% do que os contratados conseguirem reaver do agente financeiro a título de prestação e acessórios cobrados indevidamente, a ser pago no ato do desembolso ou da compensação
”.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que os autores recebam pelo serviço prestado na forma combinada, para evitar enriquecimento ilícito da ré, que se beneficiou dele.

Contudo, nestes autos particularmente a interpretação literal dos termos convencionados entre advogados e cliente impede a reforma da sentença.

Isso porque a expressão “reaver” não permite que se considere aquilo que a ré deixou de gastar como seu proveito econômico.

Os autores têm direito não a percentual sobre o montante que ela economizou, mas sobre o que efetivamente pagou a maior e, com o auxílio profissional deles, conseguiu ter de volta/recuperar.

Dos quatro pedidos de devolução de encargos abusivos feitos pelos autores em nome da ré, dois foram acolhidos, no entanto a sentença foi reformada pelo TRF1 em relação a um deles.

Ocorre que após encerrada a tramitação da Revisional em segunda instância, as partes fizeram acordo (ID n. 93876952), o que prejudicou a definição da quantia que a CEF deveria restituir à ré.

O montante devido por ela em razão do financiamento habitacional de fato passou de R$461.369,53 para R$119.317,24, mas sem a atuação profissional dos autores, que nem sequer participaram da audiência e, por conseguinte, dos debates que levaram à conciliação.

Eles não contribuíram de forma alguma para o arguido proveito econômico da ré de R$342.052,29, e a cláusula sexta do contrato vincula claramente a obrigação de pagamento adicional ao ganho que o desempenho deles gerasse para ela.

Por essas razões a ré apela adesivamente pedindo a sua liberação da obrigação assumida na clausula sexta do contrato de prestação de serviços advocatícios.

Contudo, em respeito ao trabalho executado pelos autores ao longo de mais de dez anos de tramitação do feito n. 2001.36.00.008699-9, o juízo de origem levou em conta a quantidade de pedidos acolhidos (um dentre quatro) e, em confronto com o valor da causa (R$68.410,45), resolveu de forma plausível a questão da vantagem auferida pela ré com os serviços advocatícios dos autores.

Logo, R$17.102,61 mostram-se razoáveis e proporcionais, visto que apenas um quarto dos pedidos de restituição foi acolhido.

Quanto à verba honorária, o §2º do art. 85 do CPC, norma cogente, prevê o arbitramento sobre a expressão monetária da demanda (no caso (R$68.410,45) exatamente para solucionar impasses como o destes autos, que não comportam a definição sobre o
quantum
da condenação ou do proveito econômico obtido.

E mais, não é viável acolher a tese da ré de que os 20% de êxito contratados deveriam incidir sobre a quantia de R$312,05, já que esse valor foi dispendido por ela em 17/09/2002 para a satisfação de condições judiciais impostas no processo que tramitou perante a Justiça Federal, de modo que igualmente não coincidem com aquilo que a CEF teria de devolver à ré.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – FIXAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MINORAÇÃO CABÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994. 2. “Nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral, o prazo prescricional para pleitear os honorários tem início na data da ciência da revogação da avença, salvo se convencionada expressamente a prorrogação por tempo determinado” (TJMT - 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 1007586-38.2018.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02/12/2020). 3.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT
. 4.
Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4º, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2º), analogicamente, do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 5. O termo inicial da correção monetária do valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve corresponder à data do arbitramento. Inteligência da Súmula nº 362/STJ, analogicamente.
(N.U 1010488-61.2018.8.11.0041, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/08/2021, publicado no DJE de 16/08/2021, sem destaques no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA QUOTA LITIS - VERBA HONORÁRIA ABUSIVA - PROFISSIONAL QUE RECEBE VALOR ACIMA DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO SEU CLIENTE -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATURAL - REDUÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO. 1-De acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB, é possível pactuar nos contratos de prestação de serviços advocatícios cláusula quota litis, a qual é fixada com base na vantagem a ser obtida pelo cliente. Contudo, referida cláusula apresenta limitações, no sentido de que a remuneração do advogado não pode ser superior à vantagem obtida pelo cliente, conforme previsto no artigo 50 do referido Codex. 2-
Logo, verificando que os honorários não foram fixados em patamar razoável, é possível sua limitação
. 3-Na hipótese, levando em consideração o proveito econômico obtido pela Recorrente (R$ 10.688,00) e a quantia recebida pelos Recorridos (R$ 7.000,00), conclui-se que os honorários fixados no percentual de 40% são abusivos e merecem ser reduzidos para 30% (trinta por cento), a fim de se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
(N.U 0002759-11.2015.8.11.0007, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/03/2018, publicado no DJE de 02/04/2018, sem grifos no original).

Nesse sentido, confira-se ainda: Ap 91715/2014; AgReg 24111/2015; AgReg 24109/2015; AgReg 27446/2015; ED 31438/2015, e AP 133590/2015.

Quanto à sucumbência desta Ação de Arbitramento, a procedência integral da lide impede a sua distribuição igualitária, tal como requerido pela ré.

Já os autores postulam a majoração dessa verba, e sobre o assunto o art. 85, §2º, do CPC determina que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento.

Diante disso, não procede a alegação de que são módicos os 10% sobre o valor da condenação. Ao contrário, são adequados para remunerar de forma digna o serviço dispendido pelos autores em causa própria por quase quatro anos.

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021